Tribunal: TJBA
Processo: 0000258-86.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000258-86.2020.8.05.0036 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOAO VITOR TEIXEIRA DO PRADO Advogado(s): JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, JONATHAN DUARTE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 339 E TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao consignar que o acórdão impugnado está em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, com inadmissão quanto às matérias remanescentes. 2. O agravante sustenta a indevida aplicação dos referidos temas, alegando afronta direta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional, insuficiência probatória e nulidades decorrentes de suposta ilegalidade na atuação policial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, especificamente: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação apta a afastar a incidência do Tema 339; e (ii) se as alegações de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência configuram ofensa constitucional direta ou demandam reexame de matéria infraconstitucional e probatória, nos termos do Tema 660. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada as teses defensivas relativas à alegada nulidade por violação de domicílio, à suficiência probatória e à dosimetria da pena, atendendo ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, em consonância com o entendimento fixado no Tema 339 da Repercussão Geral, segundo o qual não se exige exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelas partes. 5. As alegações de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência pressupõem reanálise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme orientação firmada no Tema 660 da Repercussão Geral, que afasta a repercussão geral quando a controvérsia depende de prévia interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O agravo interno revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade que não se compatibiliza com o recurso extraordinário nem autoriza a reforma da decisão de inadmissão. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Tese de julgamento: 1. Atendido o dever de fundamentação, não se exige do órgão julgador o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações e provas (Tema 339/STF) 2. Alegações de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência que demandem reexame de matéria infraconstitucional ou do conjunto probatório não configuram ofensa constitucional direta, incidindo o Tema 660 da Repercussão Geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0000258-86.2020.8.05.0036, em que figura como Agravante JOÃO VITOR TEIXEIRA DO PRADO e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça